Tribunal: TJMT
Processo: 0008635-76.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008635-76.2014.8.11.0040
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
Recorrido: RENATO KREIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. (id 50362978) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42081957):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO/JUROS E CORREÇÃO – FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (NOVE MESES) – ATRASO NAS AUTORIZAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito." (STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP). "É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, ‘após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.’" (STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ). Se comprovados os fatos narrados na petição inicial considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, sendo inconteste que houve demora excessiva e imotivada (nove meses da data do acidente) por parte da seguradora nas autorizações necessárias para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora. A demora imotivada da seguradora para autorizar os reparos no veículo causaram aos autores sofrimento que supera o mero aborrecimento, mormente se se tratava de caminhão utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar – danos materiais comprovados (lucros cessantes) e danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.- “ (TJMT, RAC 0008635-76.2014.8.11.0040, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 43419953 foram rejeitados, conforme aresto id 48099966.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que não foi deferido o benefício da gratuidade judiciária, embora alegue ter demonstrado o cumprimento dos requisitos para tanto.
Postula pelo deferimento da Justiça Gratuita, alegando não possuir condições para adimplir com as custas processuais e honorários advocatícios.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso, conforme se constata na decisão ora recorrida, o Douto Julgador não concedeu o benefício da justiça gratuita à PARTE RECORRENTE, o que importará grave lesão à massa liquidanda, até porque esta Seguradora Recorrente não tem possibilidade de arcar com as custas e honorários decorrentes do processo, bem como qualquer taxa judiciária decorrente do exercício legal de sua ampla defesa constitucionalmente garantida.
Destarte, impossibilitada de dispor de seus ativos, qualquer imputação processual em pecúnia à massa liquidanda fere frontalmente aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, princípio da boa-fé processual, dentre outros, uma vez que impor um requisito inatingível impende em obstrução indireta do acesso à justiça.
Neste sentido, Nobre Julgador, imaginemos que o Juízo a quo determine que a Seguradora proceda com o recolhimento de custas processuais, sob pena de arcar com as penalidades administrativas e processuais previstas em lei. Neste caso hipotético, como esta companhia seguradora deveria atuar processualmente? Deveria se abster do pagamento e sofrer as penalidades e preclusões legais? Ou efetuar o pagamento, violando a ordem legal de credores da massa liquidanda, privilegiando despesas processuais a encargos trabalhistas, por exemplo?
Ademais, Nobre Desembargador, é cediço que o pagamento da referida despesa processual no decorrer da tramitação do recurso seria considerado ato incompatível com a vontade de recorrer, ensejando a inadmissibilidade do recurso por incidência do verbete da preclusão lógica.”
Recurso tempestivo e com pedido de justiça gratuita, conforme certidões id 53531464 E 53572963.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito, uma vez que a Justiça Gratuita restou indeferida no id 33716979 (13/02/2020), antes do julgamento meritório, sem qualquer recurso apresentado pela parte Recorrente.
Após, sem apresentar qualquer recurso contra a decisão que indeferiu a Justiça Gratuita, houve o pagamento do preparo recursal, concordando com o indeferimento da Justiça Gratuita (id 34748983).
Ou seja, houve preclusão em relação ao direito de recorrer no tocante a Justiça Gratuita, uma vez que a decisão que indeferiu o benefício não foi recorrida, o que afasta a probabilidade do direito invocado, impossibilitando a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o STJ é firme no sentido de que o deferimento da Justiça Gratuita possui efeitos ex nunc, sem retroagir.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi